Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, mediante juntada da guia de recolhimento e do correspondente comprovante de pagamento. Não atendido o pressuposto, a lei faculta a regularização (art. 1.007, §4o, do CPC). O documento de ID 25623572 não se presta a comprovar o pagamento, posto que falta o imprescindível código de autenticação bancária. Ante o exposto, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403